Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-93.2024.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-93.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0015-23 (APELANTE), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), DANIELA SOUZA TAVARES - CPF: 031.906.745-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA FUNDADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO DE ICMS NÃO COBRADO EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação Condenatória, julgou procedente o pedido inicial e condenou a consumidora ao ressarcimento de R$ 94.289,34 (noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) a título de ICMS não incluído nas faturas de energia elétrica emitidas entre 09/2017 e 03/2021, sob fundamento de enriquecimento sem causa, acrescido de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios. A apelante sustenta, inicialmente, a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento deduzida pela concessionária de energia elétrica, fundada em alegado enriquecimento sem causa decorrente da ausência de cobrança de ICMS em faturas emitidas entre 2017 e 2021, encontra-se atingida pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, bem como estabelecer o termo inicial de sua contagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida na inicial possui natureza jurídica de ação fundada em enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 884 e 885 do Código Civil, pois a autora afirma ter suportado encargo tributário que deveria ter sido arcado pela consumidora, buscando recompor alegado desequilíbrio patrimonial.

4. A demanda não se qualifica como ação regressiva, uma vez que não há demonstração de sub-rogação específica nem individualização idônea dos valores pagos ao Fisco estadual em relação às unidades consumidoras da Apelante, sendo os comprovantes de pagamento e o termo de confissão de dívida de natureza global.

5. A ação de enriquecimento sem causa possui caráter subsidiário, conforme art. 886 do Código Civil, e exige a demonstração de enriquecimento, empobrecimento correlato, nexo causal e ausência de justa causa.

6. A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O termo inicial da prescrição observa a teoria da
actio nata
(art. 189 do Código Civil), iniciando-se no momento em que ocorre a violação ao direito, que, no caso, corresponde ao vencimento de cada fatura emitida sem a inclusão do ICMS, entre 09/2017 e 03/2021.

8. Como a ação foi ajuizada em 27/09/2024, mesmo considerando a última fatura de 03/2021 como marco inicial, o prazo trienal expirou em março/2024, estando todas as parcelas atingidas pela prescrição.

9. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicadas as demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, nas ações de enriquecimento sem causa, observa a teoria da
actio nata
e coincide com o momento da violação do direito, que, em cobrança de valores não incluídos em faturas, ocorre no vencimento de cada parcela. 3. A ausência de demonstração de sub-rogação específica e de individualização do débito afasta a configuração de ação regressiva.

_______

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, § 3º, IV, 884, 885 e 886; CPC, arts. 487, II, e 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.023.533/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.037.173/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Condenatória ajuizada pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao ressarcimento de R$ 94.289,34 (noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a última atualização. Na hipótese de inexistir esse marco temporal, determinou que ambos os encargos sejam atualizados a partir do desembolso. Ressaltou que a partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser efetuada mediante a aplicação do IPCA, e os juros de mora pela taxa SELIC, sem correção.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em enriquecimento sem causa, sustentando que o prazo deve ser contado do vencimento de cada fatura entre 2017 e 2021, e não da data do pagamento ao Fisco, estando todas as parcelas fulminadas pela prescrição.

Argui a nulidade da sentença por violação direta a decisão vinculante proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADPF nº 1011570-12.2025.8.11.0000, a qual determinou a suspensão de cobranças retroativas de ICMS relacionadas à geração distribuída.

Acrescenta que a condenação da forma como imposta afronta precedente obrigatório e compromete a segurança jurídica, pois o Juiz singular deixou de observar ordem de suspensão com eficácia
erga omnes
.

No mérito, defende a inexistência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica, por não haver circulação mercantil, mas mero empréstimo gratuito de energia à rede, o que afasta qualquer débito tributário e, por consequência, qualquer pretensão de ressarcimento.

Sustenta que a modulação de efeitos de precedente do TJMT não autoriza cobrança retroativa e que o instituto do enriquecimento sem causa não pode ser utilizado para convalidar exação tributária reputada inconstitucional.

Alega que não houve comprovação de sub-rogação ou de nexo causal entre o pagamento realizado pela Apelada ao Fisco e o débito específico da Apelante, inexistindo, assim, prova de individualização do valor cobrado, uma vez que o termo de confissão apresentado é genérico e não discrimina unidade consumidora ou fato gerador.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a limitação de eventual condenação aos três ciclos de faturamento anteriores, com fundamento no art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Contrarrazões no Id. 340313396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, necessário narrar que
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
ajuizou Ação Condenatória em face de
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
.

Na petição inicial, explicitou que no período de 09/2017 até 03/2021 não foi realizado o lançamento, na fatura de energia elétrica, do ICMS incidente nas operações com consumidores de energia insertos na classe da “Geração Distribuída”, de modo que nesse período a Requerida ficou sem pagar o imposto devido.

Afirmou que após consulta formal realizada à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, formalizada por meio da Informação n.º 131/2021 – CDCR/SUCOR, constatou-se que a isenção do ICMS prevista na legislação estadual não abrangia todas as hipóteses aplicadas no faturamento, especialmente quanto a determinados componentes tarifários (como TUSD e demais encargos).

Com a resposta fazendária, afirmou que procedeu à apuração retroativa do ICMS não recolhido no período de 09/2017 a 03/2021 pela Requerida, efetuou o pagamento do tributo ao Estado de Mato Grosso em 30/09/2021, valendo-se, inclusive, do programa de parcelamento previsto no Decreto Estadual n.º 905/2021 (REFIS). Ou seja, suportou às suas expensas o ônus econômico do imposto que deveria ter sido arcado pela consumidora final, ora Requerida.

Ressaltou que o ICMS é tributo que compõe o preço da energia elétrica e cujo ônus econômico recai sobre o consumidor final. Logo, ao não ter incluído o tributo nas faturas do período indicado, houve o empobrecimento da Autora e o enriquecimento sem causa da Requerida, que teria pago valor inferior ao efetivamente devido.

Informou que a Requerida deixou de pagar R$ 73.083,39 (setenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e nove centavos) referente ao ICMS das seguintes unidades consumidoras: 560819, 592776, 596424, 723693, 790653, 937262, 962775, 969572, 1355400, 1607418, 2005166, 2547485, 2656014, 2891540 e 2969373.

Seguiu dizendo que tem direito ao ressarcimento dos valores que deveriam ter sido arcados pela Requerida, mas que não foram cobrados em época própria, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, cujo valor atualizado corresponde a R$ 94.289,34 (noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

Requereu, portanto, a condenação da Requerida ao pagamento dessa quantia, acrescida dos consectários legais da mora.

Na contestação, a Cooperativa de Crédito impugnou o valor da causa, arguiu a inépcia da petição inicial, por ausência de documentos essenciais e falta de individualização do suposto débito de ICMS, e a ocorrência da prescrição trienal, considerando que os valores cobrados se referem aos anos de 2017 a 2021 e a ação foi ajuizada no ano de 2024.

No mérito, defendeu a legalidade da isenção de ICMS nas operações de Geração Distribuída no Estado de Mato Grosso, com fundamento na legislação estadual que internalizou o Convênio ICMS 16/2015 e foi reforçada por leis complementares posteriores, sustentando que a isenção alcança também a TUSD. Invocou a decisão do Tribunal de Justiça que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a energia compensada na Geração Distribuída, afirmando que a modulação de efeitos não autoriza cobrança retroativa. Argumentou a inexistência de fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica de mercadoria, já que há mera compensação de energia e não comercialização.

Frisou a inexistência de comprovação específica quanto ao pagamento do ICMS referente à energia da Requerida, bem como ilegalidade da cobrança retroativa à luz da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que limita cobranças a três ciclos anteriores. Por fim, afirmou inexistir enriquecimento sem causa, uma vez que a consumidora pagou as faturas nos valores emitidos pela Autora, não podendo ser responsabilizada por eventual erro da Concessionária.

Requereu, portanto, a improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica no Id. 340313380.

Ao sentenciar, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao ressarcimento de R$ 94.289,34 (noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a última atualização. Na hipótese de inexistir esse marco temporal, determinou que ambos os encargos sejam atualizados a partir do desembolso.

Ressaltou que a partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser efetuada mediante a aplicação do IPCA, e os juros de mora pela taxa SELIC, sem correção.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada,
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

- VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO – (PRESCRIÇÃO TRIENAL)

A Apelante alega a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em enriquecimento sem causa, sustentando que o prazo deve ser contado do vencimento de cada fatura entre 2017 e 2021, e não da data do pagamento ao Fisco, estando todas as parcelas fulminadas pela prescrição.

Sobre a questão debatida é imprescindível, de início, definir com precisão a natureza jurídica da pretensão deduzida pela Apelada, porquanto dela decorrem consequências determinantes para a fixação do regime prescricional aplicável.

Da detida leitura da petição inicial, extrai-se que a Apelada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. fundamentou sua pretensão nos arts. 884 e 885 do Código Civil, afirmando que a ausência de inclusão do ICMS nas faturas do período de 09/2017 até 03/2021 gerou o enriquecimento indevido da Cooperativa Apelante, tanto do ponto de vista tributário quanto contratual. Sustentou, ainda, que possui direito ao ressarcimento dos valores que deveriam ter sido arcados pela Apelante a título do referido imposto, os quais não foram cobrados em época própria, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa em seu prejuízo.

Nota-se, portanto, que a Apelada, ao deduzir sua pretensão, elegeu expressamente o instituto do enriquecimento sem causa como fundamento jurídico da demanda, transcrevendo, inclusive, os ensinamentos de Fernando Noronha sobre o assunto (pág. 18 da petição inicial).

De acordo com o doutrinador trazido pela Apelada, a ação de enriquecimento tem por objeto reequilibrar o patrimônio entre as partes, desfazendo o acréscimo patrimonial obtido por uma delas sem justo motivo. Ou seja, trata-se de ação de natureza pessoal que visa à restituição de valor indevidamente acrescido ao patrimônio de uma parte com o correspondente empobrecimento da outra, sem que exista causa jurídica legítima a justificar tal transferência patrimonial.

Com efeito, importante distinguir, com rigor técnico, as duas figuras jurídicas que poderiam, em tese, fundar a pretensão da Apelada: a ação regressiva e a ação de enriquecimento sem causa.

A ação regressiva é a via processual utilizada por aquele que pagou dívida ou ressarciu dano de responsabilidade de terceiro para reaver o valor desembolsado. Pressupõe, necessariamente, uma relação jurídica prévia (contratual ou legal) que imponha ao Autor a obrigação de pagamento em lugar do Réu, bem como o pagamento efetivo e o fato de que a responsabilidade original pelo débito ou dano incumbia ao demandado.

Ocorre, nessa hipótese, uma sub-rogação: quem paga assume o lugar do credor original, nos termos do art. 934 do Código Civil, que estabelece que “aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz”.

Já a ação de enriquecimento sem causa, disciplinada nos arts. 884 a 886 do Código Civil, tem como característica mais marcante a subsidiariedade: somente tem cabimento quando inexiste outra ação específica para reparar o prejuízo sofrido, consoante a dicção expressa do art. 886 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Para o acolhimento da pretensão fundada nesse instituto, é necessária a comprovação de: (i) enriquecimento de uma das partes; (ii) empobrecimento correspondente da outra; (iii) nexo de causalidade entre ambos; e (iv) ausência de justa causa que legitime o ganho patrimonial.

No caso, observa-se que a pretensão da Apelada não se enquadra na moldura da ação regressiva. Isso porque, para que assim se qualificasse, seria imprescindível a demonstração de sub-rogação específica, isto é, que a Apelada (Energisa) pagou ao Fisco estadual valores correspondentes, de forma individualizada, às operações realizadas com a Cooperativa Apelante.

Contudo, da análise dos 12 (doze) comprovantes bancários acostados ao Id. 340312948 depreende-se que os pagamentos efetuados pela Apelada ao Estado de Mato Grosso ostentam natureza global, porquanto abarcam diversas relações jurídicas, desprovidas de qualquer discriminação individualizada.

Em idêntica perspectiva, verifica-se que o “Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento – Refis Extraordinário ICMS Cota Única”, acostado ao Id. 340313357, não contém elementos aptos a individualizar o alegado débito de ICMS atribuído à Apelante, cujo valor originário, segundo narrado na petição inicial, corresponderia a R$ 73.083,39 (setenta e três mil, oitenta e três reais e trinta e nove centavos).

Com efeito, os referidos documentos não discriminam a origem específica do crédito tributário, tampouco identificam as unidades consumidoras supostamente vinculadas à titularidade da Recorrente (indicadas na petição inicial sob os números 560819, 592776, 596424, 723693, 790653, 937262, 962775, 969572, 1355400, 1607418, 2005166, 2547485, 2656014, 2891540 e 2969373), circunstância que impede a aferição da correspondência entre o débito confessado e a obrigação que se pretende imputar à Apelante.

A falta de individualização objetiva do crédito tributário compromete, assim, a própria comprovação da origem, extensão e titularidade da dívida invocada, fragilizando o suporte probatório da pretensão regressiva deduzida.

Dito de outro modo, não se evidencia prova idônea de sub-rogação específica, tampouco demonstração segura de direito regressivo devidamente individualizado, o que compromete a própria higidez da pretensão deduzida.

Extrai-se dos autos, a pretensão deduzida nos autos é genuinamente fundada no enriquecimento sem causa, tal como a própria Apelada o qualificou ao redigir sua petição inicial.

A demanda veiculada, embora intitulada pela Apelada como “Ação Condenatória”, revela, em sua essência, típica ação fundada em alegado enriquecimento sem causa. Por meio dela, a Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica objetiva a restituição de valores que sustenta terem sido indevidamente incorporados ao patrimônio da consumidora, sob o argumento de que não foram oportunamente incluídos nas faturas de energia relativas ao período indicado.

Afirma, para tanto, que teria suportado encargo tributário que reputa devido pela consumidora final, experimentando, por conseguinte, correlato empobrecimento, ao passo que a parte adversa teria sido beneficiada com a não cobrança do montante correspondente.

Em tal perspectiva, a causa de pedir assenta-se na alegada quebra do equilíbrio patrimonial entre as partes, cuja recomposição se pretende por meio da restituição dos valores tidos por indevidamente retidos.

Estabelecida a natureza jurídica da pretensão, passa-se à análise do regime prescricional aplicável.

Nesse ponto, consoante dicção do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, a busca pelo ressarcimento de enriquecimento sem causa prescreve em três anos.

O termo inicial para a contagem desse prazo é definido pela teoria da
actio nata
, prevista no art. 189 do Código Civil, segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que nasce para o titular a possibilidade de exercer o direito violado, ou seja, a partir da ciência inequívoca do ato ou fato que gerou o enriquecimento indevido.

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

No caso, o enriquecimento sem causa alegado pela Recorrida ocorreu no exato momento em que cada fatura de energia elétrica foi emitida e paga sem a inclusão do ICMS, isto é, no período compreendido entre 09/2017 e 03/2021.

Em outras palavras, a violação ao patrimônio da Apelada, sob sua própria narrativa, consumou-se no vencimento de cada fatura, ocasião em que o imposto deveria ter sido cobrado e não foi, gerando, desde então, o alegado enriquecimento indevido da Cooperativa Apelante.

Nessa linha, o prazo trienal para o ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa iniciou-se, para cada parcela, na data de vencimento da respectiva fatura.

Considerando que a ação foi ajuizada em 27/09/2024, e que todas as faturas se referem ao período de 09/2017 a 03/2021, constata-se que, mesmo tomando a última fatura do período (03/2021) como marco inicial, o prazo de três anos expirou em março/2024, ou seja, aproximadamente seis meses antes do ajuizamento da demanda.

Com efeito, todas as parcelas cobradas pela Apelada encontram-se fulminadas pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, porquanto o prazo para o exercício da pretensão de enriquecimento sem causa esgotou-se em março/2024, enquanto o ajuizamento da ação se deu em 27/09/2024.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART. 206, § 3º, IV, DO CC. 1
. Da leitura da petição inicial, verifica-se que a pretensão autoral se acha fundada no enriquecimento sem causa, fazendo atrair a prescrição trienal desenhada no art. 206, § 3º, do CC.
2 . No caso concreto, ainda que se considere o marco interruptivo consubstanciado na interpelação judicial da parte ré, ocorrida em 12/8/2015, a demanda foi ajuizada apenas em 25/5/2020, ou seja, após o triênio prescricional. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2023533 SP 2022/0271924-0, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 12/05/2023) (sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONVERSÃO DE MOEDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC.
2. Nos casos de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional é trienal, nos termos do art . 206, § 3º, IV, do Código Civil.
3. Hipótese em que a pretensão autoral se acha fundada no enriquecimento sem causa da instituição financeira em razão dos desvios dos valores depositados na conta-corrente do autor no momento da conversão da moeda Cruzeiro para Real, fazendo atrair a prescrição trienal do art. 206, § 3º, do CC .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2037173 MG 2022/0353505-5, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 03/11/2023) (sem destaque no original)

Diante do reconhecimento da prescrição, o enfrentamento das demais teses recursais fica prejudicado.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, acolho a prejudicial de mérito e declaro a prescrição trienal
, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil c/c art. 189 do mesmo Diploma Legal, reformo integralmente a sentença e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ao caso não incide a majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026